Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016628-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES VIEIRA GARCIA - CPF: 067.243.971-97 (VÍTIMA), LINDSEY NUNES QUIRINO - CPF: 051.707.211-45 (VÍTIMA), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), FABIO MARTINS BONFA - CPF: 219.966.068-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE,
AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DANO, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RENITÊNCIA CRIMINOSA – SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA TITULAR DA COMARCA DE ORIGEM – IMPERTINÊNCIA – JUÍZA QUE NÃO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a renitência delitiva
do paciente e a gravidade concreta do crime.

O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabio Martins Bonfa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes ocorridos em 11.9.2021, e descritos nos arts. 129, §1º, II, 147, 150, §1º, e 163, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante relata que as condutas imputadas ao paciente ocorreram “
pelo ‘calor do momento’, pelo nível de auto (sic) nível de estresse envolvido no ato
”, e que ele estaria abalado e sob violenta emoção.

Aduz que os supostos eventos não seriam no todo verídicos, e que os argumentos utilizados para a fundamentação da decretação da prisão são meras “
ilações preconceituosas, embasadas em conjecturas e presunções e não em fatos concretos
”, bem como que a decisão vergastada é desprovida de fundamentação idônea, porquanto subsidiada na gravidade abstrata dos delitos.

Indica que a magistrada atuante na Comarca de São José dos Quatro Marcos declarou-se suspeita para julgar o processo.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Acostou documentos (Id. 101903998 a 101912950).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 102201626).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações (Id. 102550462).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 102646026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da inveracidade de determinadas condutas atribuídas ao paciente, bem como a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, por estar alicerçada na gravidade abstrata dos delitos.

Ademais, o impetrante indica que a magistrada atuante na comarca de origem declarou-se suspeita para julgar o feito, e, por fim, ressaltou a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

De proêmio, acerca do contexto fático, extrai-se dos autos que aparentemente a vítima Lindsey Nunes Quirino estava em sua residência, quando o paciente em tese danificou sua cerca elétrica e ingressou na casa pela janela do banheiro, ensejo em que teria flagrado Lucas Gomes Vieira Garcia, companheiro de Lindsey, dormindo com ela, e,
Fabio
, motivado pela emoção do momento, teria passado a agredir Lucas, “
causando lesões em sua boca, pescoço, braços, com socos e unhas, provocando um corte de canivete em seu saco escrotal, que teve que dar 12 pontos
” (Id. 101903998, p. 57).

Sobre as agressões, Lucas frisou em seu depoimento em delegacia que o paciente “
tinha intenção de matar ou ferir gravemente, porém o declarante conseguiu segurá-lo
” (Id. 101903998, p. 51).

Nesse contexto, consigno que o
habeas corpus
é ação de rito sumaríssimo e não comporta o revolvimento aprofundando de provas.

Seja como for, malgrado o impetrante alegue que algumas informações relatadas em delegacia não convergem no todo, a exemplo do tempo em que o paciente e a vítima se relacionaram, tais questões são irrelevantes e não implicam de forma automática a revogação da prisão, especialmente porque ao paciente não são imputados apenas crimes contra sua ex-companheira, mas também contra Lucas.

Lado outro, observo que o impetrado, nas informações prestadas em Id. 102550462, noticiou que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, e fez constar no decreto prisional o seguinte:

“(...)
Como pontuado pelo Ministério Público, os indícios de autoria e prova de materialidade se reclinam pela prática de outros delitos, e não pelo delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista que não existia vigente medida protetiva deferida outrora aos fatos ocorridos no dia 11/9/2021.

A autoridade policial noticiou através do boletim de ocorrência n. 2021.234655 as supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 129, § 1°, II, art. 147, art. 163, parágrafo único, I e art. 150, todos do CP.

No ofício n. 2021.5.59151/DP S.J.IV.M ID 65175433 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do suposto agressor, a fim de assegurar a ordem pública (art. 312 do CPP) visando obstar a reiteração criminosa. Dessa forma, verificam-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos delitos está, inicialmente, consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2021.234655 ID 65175426, termos de representação criminal ID 65175429; 65175430, pedido de providências protetivas ID 65175431. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, diante dos elementos de informação juntados, mormente as declarações das vítimas, vejamos: (...)

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, pelas circunstâncias que permearam a suposta conduta, quais sejam:

a) Invasões reiteradas no domicílio da ofendida Lindsey Nunes, assim como ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, consoante declaração ID 65175427;

b) Uso de arma branca (tipo canivete), para desferir os golpes contra a vítima Lucas, em variadas regiões do corpo: pescoço, braço e saco escrotal;

c) Destruição de vários objetos de propriedade da vítima Lindsey Nunes;

d) Promessa de ceifar a vida da vítima Lucas, caso este continue a se relacionar com Lindsey Nunes; (...)

Ademais, emerge hipótese de reiteração delitiva, visto que, em que pese não ser a mesma vítima, em pesquisa ao site do TJMT, há em desfavor do indiciado a ação penal n. 66057, em decorrência de crime no âmbito doméstico.

Saliente-se ainda que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, bem como que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e da reiteração delitiva
”.

Logo, como se percebe, a prisão se subsidia na necessidade de manutenção da ordem pública, diante da reiteração criminosa e da gravidade concreta dos crimes, considerando que o paciente invadiu reiteradamente a casa da vítima Lindsey, ameaçando-a, e restringindo a sua privacidade, bem como se utilizou de arma branca para lesionar o companheiro de Lindsey, Lucas, e o ameaçar de matar caso ele continuasse se relacionando com Lindsey.

Dessarte, vejo que a necessidade da custódia cautelar está justificada, cabendo lembrar que a matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito. Confira-se:
HC
n. 299.762/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, publicado em 2.10.2014;
HC
n. 169.996/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, publicado em 1º.7.2014; Recurso Ordinário em
HC
n. 46.707/PE, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 18.6.2014; Recurso Ordinário em
HC
n. 44.997/AL, Sexta Turma, Rel.ª Des.ª Marilza Maynard (convocada do TJSE), publicado em 12.5.2014.

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Além disso, a suspeição da magistrada Lilian Bianchini é irrelevante no caso, pois não foi ela, mas, sim, o magistrado plantonista Marcos André da Silva quem decretou a prisão preventiva do paciente.

De qualquer sorte, o impetrante também não demonstrou em que ponto a suspeição da mencionada juíza incorreria em prejuízo ao paciente.

Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”

(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem pleiteada em benefício de
Fabio Martins Bonfa
,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021